Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737128-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Feito no 0703173-67.2020.8.07.0018, proposto por ADELSON DE ALMEIDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, entre outros temas, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários da fase de conhecimento. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Deixo de apreciar o teor da petição acostada ao ID 69128899, posto que, de acordo com a certidão de ID 69210345, é intempestiva. Indefiro o pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios da fase de conhecimento, porquanto estes deverão ser perseguidos no bojo da ação principal. Homologo o valor principal constante da planilha de ID 62790292, consistente em R$ 41.849,74 (quarenta e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Diante disso, preclusa esta decisão, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 42.064,10 (quarenta e dois mil sessenta e quatro reais e dez centavos), em nome de ADELSON DE ALMEIDA, CPF 606.773.251-34, referente ao valor principal e das custas processuais de R$ 214,36 (ID 64417603). Defiro o decote dos honorários contratuais de 15% (quinze por cento), tendo em vista o Contrato de ID 62790284, no montante de R$ 6.277,46 (seis mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), em favor da sociedade de advogados Shigueru Sumida e Janine Massuda Advogados, OAB/DF 3328/13, CNPJ 19.281.547/0001-30. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Em atenção ao teor da Súmula 345 do STJ e do artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado. Desta feita, expeça-se RPV em nome da Shigueru Sumida e Janine Massuda Advogados, OAB/DF 3328/13, CNPJ 19.281.547/0001-30, no valor de R$ 4.184,97 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos). A requisição deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal, para pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, façam-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2020 17:28:28.” (grifei). Relata a Agravante que “subscreveu petição de cumprimento de sentença individual de ação coletiva em que, além do crédito líquido referente ao auxílio alimentação devido ao autor do cumprimento de sentença Adelson de Almeida, foram incluídos os honorários advocatícios tanto da fase de conhecimento – ação coletiva – nos moldes definidos no julgado, quanto da fase de cumprimento de sentença” (Num. 19122334 - Pág. 4). Acrescenta que, entretanto, por meio da decisão ora agravada, foi indeferido o pleito quanto aos honorários da fase de conhecimento, o que não deve prevalecer, uma vez que o título judicial houve a condenação do Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a serem apurados na forma do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, “os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva.” (Num. 19122334 - Pág. 5/6). Argumenta que “há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo a agravante atuado em ambos os feitos, ao passo que tem direito autônomo para executar a sentença nessa parte. No caso em tela, considerando que ficou definido no título executivo que que o arbitramento dos honorários da ação coletiva deve ser postergado para a ocasião da liquidação do julgado, a agravante optou por solicitar o pedido neste momento” (Num. 19122334 - Pág. 6). Invoca os artigos 23 e 24 da Lei n.o 8.906/1994 e coleciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele está presente, “visto que as verbas aqui pleiteadas são de natureza alimentar e imprescindível à subsistência da sociedade agravante.” (Num. 19122334 - Pág. 12). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “reformar a r. decisão agravada e fixar os honorários da fase de conhecimento (ação coletiva) no percentual correspondente a 10% (dez por cento) do total do proveito econômico auferido pelo autor do cumprimento de sentença, sem prejuízo dos honorários a serem devidos na fase de cumprimento de sentença;” (Num. 19122334 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 19122336). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Feito no 0703173-67.2020.8.07.0018, proposto por ADELSON DE ALMEIDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, entre outros temas, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários da fase de conhecimento. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele está presente, “visto que as verbas aqui pleiteadas são de natureza alimentar e imprescindível à subsistência da sociedade agravante.” (Num. 19122334 - Pág. 12), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador